Tribunal: TJSP
Processo: 2284330-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do

Ementa:
RECURSO – O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito – MM Juízo competente para o julgamento da ação – para o julgamento da apelação apresenta risco de manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova para o deslinde do feito.
PROCESSO – Decisão que declinou, de ofício, da competência, determinando a remessa dos autos para o foro do domicílio da parte ré - A relação contratual entre as partes, na espécie, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor – Na espécie, ação monitória de valores devidos a título de prestação de serviços educacionais, em relação de consumo, incabível deliberação de ineficácia da cláusula de eleição de foro, prevista no contrato de adesão ajustado entre as partes, como autoriza o § 3o, do art. 63, do CPC, uma vez que o simples fato do foro do domicílio da parte aluna consumidora – Monte Sião/MG – ser diferente do eleito – Espírito Santo do Pinhal/SP, cf. cláusula 8, §6o do "Contrato de Prestação de Serviços Educacionais" firmado entre as partes – não permite o reconhecimento de sua abusividade, por impedir ou dificultar o exercício do direito de defesa da parte aluna agravada, visto que o feito tramita em processo eletrônico – Reforma da r. decisão agravada, para afastar a declaração, de ofício, de incompetência do MM Juízo da causa e as determinações de encaminhamento e redistribuição dos autos, com determinação do prosseguimento da demanda perante o MM Juízo para o qual foi distribuída, ficando ressalvado à parte agravada o direito de oferecimento, na ocasião própria, de exceção de incompetência.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000705645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2284330-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
agravante FUNDAÇÃO PINHALENSE DE ENSINO - UNIPINHAL, é agravada
MONIQUE MORAES TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
VOTO no 36474
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
Comarca: Espírito Santo do Pinhal 1a Vara
Agravante: Fundação Pinhalense de Ensino Unipinhal
Agravado: Monique Moraes Teixeira
RECURSO O presente recurso deve ser conhecido, por
aplicação do princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC,
conforme orientação do Eg. STJ (REsps 1.696.396/MT e
1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no
recurso de apelação - Na espécie, a postergação do julgamento
da questão decidida pela r. decisão agravada e controvertida no
presente feito MM Juízo competente para o julgamento da
ação
para o julgamento da apelação apresenta risco de
manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova
para o deslinde do feito.
PROCESSO
Decisão que declinou, de ofício, da
competência, determinando a remessa dos autos para o foro do
domicílio da parte ré - A relação contratual entre as partes, na
espécie, está subordinada ao Código de Defesa do Consumidor
Na espécie, ação monitória de valores devidos a título de
prestação de serviços educacionais, em relação de consumo,
incabível deliberação de ineficácia da cláusula de eleição de
foro, prevista no contrato de adesão ajustado entre as partes,
como autoriza o § 3o, do art. 63, do CPC, uma vez que o
simples fato do foro do domicílio da parte aluna consumidora
Monte Sião/MG ser diferente do eleito Espírito Santo do
Pinhal/SP, cf. cláusula 8, §6o do “Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais” firmado entre as partes não permite o
reconhecimento de sua abusividade, por impedir ou dificultar o
exercício do direito de defesa da parte aluna agravada, visto
que o feito tramita em processo eletrônico Reforma da r.
decisão agravada, para afastar a declaração, de ofício, de
incompetência do MM Juízo da causa e as determinações de
encaminhamento e redistribuição dos autos, com determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
do prosseguimento da demanda perante o MM Juízo para o
qual foi distribuída, ficando ressalvado à parte agravada o
direito de oferecimento, na ocasião própria, de exceção de
incompetência.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, cuja cópia se encontra a fls. 39/42, que declinou, de ofício, da competência,
determinando a remessa dos autos para o foro do domicílio da parte ré, Comarca de
Monte Sião/MG.
A parte agravante pleiteia a reforma da decisão do MM
Juízo da causa, sustentando que: (a) “(...) o processo existe há mais de quatro anos,
também está ocorrendo a remessa. Sem mesmo qualquer das partes requeiram, e ressalte-
se sendo o devedor revel”; (b) “Em correlação com tal julgamento, há também o REsp
1.707.855 - SP, aduzindo pela possiblidade legal da previsão contratual da cláusula de
eleição de foro, MESMO EM CONTRATOS DE CONSUMO”; (c) “(...) para que haja
remessa dos autos, é imprescindível que a parte contrária, comprove nos autos a
impossibilidade de sua defesa ou quaisquer outros prejuízos! Além do que, atualmente a
presença dos sistemas E-SAJ e PJE, os processos são eletrônicos, não há prejuízo ao
contratado que concordou com a eleição da comarca, quando da assinatura”; (d) “(...) a
Agravada possui condições de efetuar sua ampla defesa e contraditório, mesmo
residindo em outra cidade, eis que assinou o presente contrato e comprometeu-se em
comparecer cinco dias por semana, seguidos na cidade de Espírito Santo do Pinhal,
onde encontra-se a sede da e onde são ministradas aulas” e (e) “O entendimento a
respeito de cláusula de eleição de foro em relações de consumo, não é tida como causa
absoluta de competência, mas sim relativizada, dependendo de comprovação dos
possíveis danos. No caso, sequer há citação”.
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 76).
A parte agravada ofereceu resposta (fls. 92/100),
insistindo que: (a) “Cabe esclarecer ao Eminente Colegiado que a Agravada na época
residia e domiciliava na Comarca de Monte Sião/MG. Contudo hoje encontra-se
residente e domiciliada na Comarca de Pirassununga/SP, sendo assim por se tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
uma relação consumerista acertada foi a decisão do juízo de piso em declinar sua
competência, sustentando nos dispositivos legais tratar-se de relação de consumo e
tendo que ser proposta a ação do domicilio da consumidora, ou seja, da Agravada, fato
que o Agravante assim não procedeu” e (b) “A Agravada impugna qualquer pedido
permanência dos autos da Comarca de Espírito Santo do Pinhal/SP ou na Comarca de
Monte Sião/MG, pois a Agravada é residente e domiciliada na Comarca de
Pirassununga/SP, no seguinte endereço: Rua da Constituição, no. 993, Vila
Constituição,
Cep:
13.632-215,
com
endereço
eletrônico:
moniqueteixeira_mg2@hotmail.com, local onde a mesma deverá responder pela
presente demanda”.
É o relatório.
1. Trata-se de ação monitória promovida pelo agravante
contra a parte agravada, objetivando o recebimento do valor de R$7.969,36, para
novembro de 2019.
A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
FUNDAÇÃO
PINHALENSE
DE
ENSINO
-
UNIPINHAL,
estabelecida neste Município e Comarca de Espírito Santo do Pinhal-
SP, propôs a presente ação, objetivando o recebimento das
mensalidades escolares em atraso com base no contrato de prestação
de serviços educacionais juntado com a inicial.
É o breve relatório. A seguir, DECIDO.
Trata o presente feito de relação de consumo, devendo, por
conseguinte, serem aplicadas as regras de proteção e defesa do
consumidor, as quais são de ordem pública e interesse social (art. 1o
do CDC).
Conforme reiteradas decisões de nossos Tribunais, em se tratando de
relação de consumo, a cláusula de foro ou de eleição de foro não pode
ser diversa da residência e ou domicílio do consumidor com o fim de
inviabilizar o acesso deste à Justiça, devendo ser considerada abusiva,
nos termos do art. 51, inc. IV e XV, do CDC, com o reconhecimento
de ofício da incompetência para conhecer a lide por parte do Juízo,
nos termos do art. 64 do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
Neste sentido tem decidido nossos Tribunais: "CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. CIVIL. CARTA PRECATÓRIA. AÇÃODE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO
DEFORO.
ABUSIVIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.COMPETÊNCIA
ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da
facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual
de eleição, por ser considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser
proposta no domicílio do réu, podendo o juiz reconhecer a sua
incompetência ex offício. 2. Pode o juiz deprecado, sendo
absolutamente competente para o conhecimento e julgamento da
causa, recusar o cumprimento de carta precatória em defesa de sua
própria competência. 3. Conflito conhecido e declarado competente o
Juízo de Direito da Vara Cível de Cruz Alta RS, o suscitante. (STJ CC
48641/RS Rel. Min. Fernando Gonçalves DJ 05.12.2005).”
“CONTRATO DE ADESÃO Cláusula contratual, eleição de foro.
Reconhecimento da nulidade de ofício. Expressa previsão legal.
Parágrafo único do art.112, CPC, com redação dada pela Lei n.
11.280/2006. Como consequência, declaração de incompetência do
juízo e remessa dos autos ao juízo competente. Recurso não
provido.(TJSP AI 1.051.717-0/0 São Paulo Rel. Des. José Malerbi J.
03.07.2006).
"AÇÃO
DE
COBRANÇA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DECLINADA RELAÇÃO DE
CONSUMOCONSUMIDOR RESIDENTE EM OUTRA COMARCA
DECISÃO MANTIDA. Deve ser mantida a decisão que declarou a
incompetência, quando a ação foi proposta em comarca distinta da que
residem os consumidores, pois o foro competente para a ação que
cuida de relação de consumo é o do domicílio do consumidor e,
tratando-se de incompetência absoluta, poderia ser decretada até
mesmo de ofício pelo juízo. V.v. A incompetência relativa somente
pode ser decretada pelo magistrado se houve a arguição em exceção,
não podendo ser declarada “ex officio”, mesmo quando a ação tiver
sido ajuizada em Comarca diversa da do domicílio do Autor e do Réu.
(Agravo de Instrumento n. 1.0024.08.237963-7/001 Belo Horizonte
Relator: Des. ROGÉRIO MEDEIROS Dje23.06.2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
AGRAVO INTERNO AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS RELAÇÃO DE CONSUMO COMPETÊNCIA
TERRITORIAL ABSOLUTA POSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO
DE COMPETÊNCIA PRINCÍPIODA FACILITAÇÃO DA DEFESA
DOS DIREITOS FORO DO DOMICÍLIO DOCONSUMIDOR. O
magistrado pode, de ofício, declinar de sua competência para o juízo
do domicílio do consumidor, porquanto a jurisprudência do STJ
reconheceu que o critério determinativo da competência nas ações
derivadas de relações de consumo é de ordem pública, caracterizando-
se como regra de competência absoluta. O microssistema jurídico
criado pela legislação consumerista busca dotar o consumidor de
instrumentos que permitam um real exercício dos direitos a ele
assegurados e, entre os direitos básicos do consumidor, previstos no
art. 6o, VIII, está a facilitação da defesa dos direitos privados(STJ,
REsp 1049639/MG, 4a Turma, Relator Min. João Otávio de Noronha,
DJ02.02.2009). (TJMG AgRg 1.0024.09.499764-0/002 9a C. Cív. Rel.
José Antônio Braga Dje 18.01.2010)”.
Também nesse sentido a decisão do conflito de competência suscitado
por este Juízo ao STJ - Conflito no 119635/SP, 2011/0257247-5,
número de origem19932002720118130024 a seguir transcrito:
"A jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer
que, em se tratando de relação de consumo a competência é absoluta,
razão pela qual pode ser conhecida até mesmo de ofício e deve ser
fixada no domicílio do consumidor, sendo nula a cláusula de eleição
de fora inserida em contrato de adesão quando gerar maior ônus para a
parte hipossuficiente defender-se em foro diverso do seu domicílio.
Os seguintes precedentes resumem bem a posição adotada por este
Tribunal: A competência do Juízo em que reside o consumidor é
absoluta, devendo ser declarada de ofício pelo Juízo (AGRG no AG
644.513/RS, 3a Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ
11.09.2006). Processual civil. Ação de busca e apreensão promovida
em Comarca aleatoriamente escolhida pelo credor. Competência
absoluta. CDC. Domicílio do réu. Cláusula de Eleição.
Hipossuficiência. I. Ajuizada a ação de busca e apreensão em comarca
que não é nem a do foro do domicílio do devedor, nem o de eleição,
mas um terceiro qualquer, aleatoriamente escolhido, resulta óbvio o
prejuízo causado à defesa do consumidor, questão de competência
absoluta, que deve ser apreciada independentemente do oferecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
de exceção (...) (RESP 609.237/PB, 4a Turma, Rel. Min. Aldir
Passarinho Júnior, DJ 10.10.2005). Competência. Conflito. Foro de
Eleição. Código de Defesa do Consumidor, Instituição Financeira.
Contrato de arrendamento mercantil O código de defesa do
consumidor orienta a fixação da competência segundo o interesse
público e na esteira do que determinam os princípios constitucionais
do acesso à justiça, do contraditória, ampla defesa e igualdade das
partes Prestadoras de serviços, as instituições financeiras sujeitam-se à
orientação consumerista. É nula a cláusula de eleição de foro inserida
em contrato de adesão quando gerar maior ônus para a parte
hipossuficiente defender-se em ação de reintegração de posse que
envolva relação de consumo, em local distante daquele em que reside.
Segundo o CPC, elegendo-se foros de eleição alternativos, sendo um
deles o domicílio da ré, prorroga-se por convenção das partes, a
competência especial prevista no art. 100, IV,”B”, do CPC. Declinado
no contrato de arrendamento mercantil domicilio no qual não mais
reside a ré, mas de quem não se sabe ao certo a atual residência, deve
aquele prevalecer em benefício do consumidor, por proteção da
determinação cogente no CDC. (CC 30.712/SP, 2a Seção, Rel. Mini.
Nancy Andrighi, julgado em 26/06/2002, DJ 30.09.2002).
No caso presente, conforme se depreende do caderno processual, há
cláusula de eleição de foro, qual seja, o foro da Comarca de Espírito
Santo do Pinhal (domicílio da credora v. fls. 35, § 6o), vindo a parte
autora a ajuizar a presente ação no foro desta Comarca, ao invés de
promover sua proposição no domicílio da parte ré.
Como é sabido, em se tratando de relação de consumo, a competência
para conhecer da lide é do domicílio do consumidor, porquanto possui
caráter absoluto e visa facilitar ao hipossuficiente a defesa de seus
interesses em juízo, conferindo o reconhecimento de ofício da
incompetência absoluta.
Assim, tenho que as regras para propositura da ação devem obedecer
às normas de competência previstas em lei, devendo ser declinada a
competência para o domicílio do consumidor
Ante o exposto, declínio da competência deste Juízo para o Juízo da
Comarca de Monte Sião MG., para onde determino seja o presente
feito remetido, após estabilizada esta decisão. Façam-se as anotações e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
comunicações necessárias.
Intime-se”.
2. A parte agravante pleiteia a reforma da r. decisão
agravada, “mantendo os autos na comarca de Espírito Santo do Pinhal - SP, tido como
juízo competente”.
3. O presente recurso deve ser conhecido, por aplicação do
princípio de que o rol do art. 1.015, do CPC, conforme orientação do Eg. STJ (REsps
1.696.396/MT e 1.704.520/MT), é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
Na espécie, a postergação do julgamento da questão
decidida pela r. decisão agravada e controvertida no presente feito MM Juízo
competente para o julgamento da ação para o julgamento da apelação apresenta risco
de manifesto prejuízo, ante a necessidade de produção de prova para o deslinde do feito.
4. Reforma-se a r. decisão agravada.
4.1. A relação contratual entre as partes, na espécie, está
subordinada ao Código de Defesa do Consumidor.
A espécie envolve contrato de prestação de serviços
educacionais entre o agravado, destinatário final (CDC, art. 2o), e a instituição de ensino
autora agravante, fornecedora de serviços (CDC, art. 3o, § 2o).
Diante das alegações das partes e da prova constante dos
autos, é de se reconhecer que a relação jurídica entre as partes, objeto da ação, é de
consumo.
4.2. Admissível ao MM Juízo da causa considerar ineficaz
cláusula de eleição de foro, que se mostrar abusiva, por ser representar um impedimento
ao direito de defesa ou a imposição de uma dificuldade muito séria ao seu exercício, a
teor do art. 63, § único, do CPC/2015.
Nesse sentido, com inteira aplicação à espécie, a
orientação de: (a) Humberto Theodoro Junior: “O Código anterior previa a
possibilidade de rejeição da competência pelo juiz, de ofício, em caso de foro de eleição
ajustado em contrato de adesão, considerando nula a cláusula (art. 112, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
único). O atual adota orientação diversa. Não se restringe aos contratos de adesão e
tampouco cogita da nulidade da cláusula. Permite, no entanto, que o juiz possa agir de
ofício, considerando ineficaz a convenção, quanto reputá-la abusiva, hipótese em que
“determinará a remessa dos autos ao juiz do foro de domicílio do réu” (art. 63, § 3o). A
abusividade, in casu, corresponderá à instituição de um foro que represente um
impedimento ao direito de defesa ou a imposição de uma dificuldade muito séria
ao seu exercício. O reconhecimento do abuso será facilmente avaliado quando o
contrato for pactuado em inferioridade de situação de um das partes em relação à
outra, responsável pela imposição da cláusula. A regra, todavia, não torna a
aplicação de ineficácia um fenômeno exclusivo dos contratos de adesão ou de parte
hipossuficiente. Em qualquer contrato, em que o abuso seja evidenciado por ofensa
ao princípio da boa-fé e lealdade entre os contratantes, terá cabimento a norma do art.
63, § 3o.” (“Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil
- Processo de Conhecimento Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015,
RJ, p. 250, item 173, o destaque não consta do original); e (b) Daniel Amorim
Assumpção Neves: “O Novo Código de Processo Civil não conseguiu se
desvencilhar da abusividade da cláusula de eleição de foro, agora em qualquer
espécie de contrato, e não só nos de adesão. Prevê o art. 63, § 3o, a possibilidade de
reconhecimento de ofício da incompetência territorial (na realidade a única espécie
de incompetência relativa) sempre que a cláusula se mostrar abusiva. Entendo que
essa abusividade, que deverá ser analisada no caso concreto e independentemente
da qualidade do réu (o dispositivo não exige que o réu seja hipossuficiente), só está
presente na hipótese de o foro indicado na cláusula de eleição ser prejudicial ao
exercício de ampla defesa do demandado” (Novo Código de Processo Civil
Comentado, 3a ed., Ed. JusPodim, 2018, BA, p. 108/109, item 4 ao art. 63, do CPC, o
destaque não consta do original)
4.3. Na espécie, ação monitória de valores devidos a título
de prestação de serviços educacionais, em relação de consumo, incabível deliberação de
ineficácia da cláusula de eleição de foro, prevista no contrato de adesão ajustado entre
as partes, como autoriza o § 3o, do art. 63, do CPC, uma vez que o simples fato do foro
do domicílio da parte aluna consumidora Monte Sião/MG (fls. 30 dos autos de
origem) ser diferente do eleito Espírito Santo do Pinhal/SP, cf. cláusula 8, §6o do
“Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” firmado entre as partes (fls. 30/36)
não permite o reconhecimento de sua abusividade, por impedir ou dificultar o
exercício do direito de defesa da parte aluna agravada, visto que o feito tramita em
processo eletrônico.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
Justiça: (a) “Agravo de Instrumento Ação de Cobrança Prestação de serviços
educacionais
Competência declinada para o domicílio do consumidor

Determinação de redistribuição do feito - Inconformismo - Existência de cláusula
de eleição de foro - Ausência de prova da alegada hipossuficiência e de eventual
obstáculo de acesso à justiça
Legalidade da cláusula pactuada
Decisão
reformada Recurso provido” (13a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento
2099840-85.2019.8.26.0000, rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 31/05/2019, o destaque
não consta do original) e (b) “Agravo de instrumento Ordinária de cobrança de
serviços educacionais - Decisão proferida na origem que declinou de sua
competência, reconhecendo a ineficácia da cláusula de eleição de foro

Descabimento - Abusividade não verificada, eis que a devedora frequentava o
curso na Cidade em que eleito o foro Processo que tramita em meio eletrônico
Ausência de óbice ou prejuízo ao exercício de defesa da parte contrária -
DECISÃO REFORMADA
RECURSO PROVIDO, 37a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento 2041352-40.2019.8.26.0000, rel. Des. Sergio Gomes, j.
13/03/2019, o destaque não consta do original).
Ainda, em situações análogas, envolvendo a parte
agravante: (a) “CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação monitória Relação de
consumo - Feito originariamente distribuído com base em cláusula contratual de
eleição de Foro Reconhecimento de ofício da abusividade da previsão contratual
e remessa do feito à consideração do domicílio da ré consumidora

Inadmissibilidade
Prevalência do juízo eleito pelas partes
Validade da
estipulação firmada em contrato - Ação que versa sobre direito pessoal,
possibilitando a modificação da competência genericamente prevista Inteligência
do artigo 63 e Súmula no 335 do e. STF Ausência de efetivo óbice para a defesa
da ré a autorizar nos termos dos arts. 51, IV, do CDC e 63, § 3o, do CPC a
anulação da previsão contratual Competência, ademais, de natureza relativa
Incidência dos arts. 64 e 65 do CPC e Súmula 33 do C. STJ Precedente desta C.
Câmara Especial Conflito acolhido Competência do suscitado (1a Vara Judicial
da Comarca de Espírito Santo do Pinhal)” (Câmara Especial, Conflito de
competência cível no0013976-79.2020.8.26.0000; rel. Des. Renato Genzani Filho, j.
06/05/2020, o destaque não consta do original) e (b) “Processual. Agravo de
instrumento. Decisão agravada que declinou de ofício da competência territorial, no
âmbito de processo monitório tendo por objeto crédito decorrente de prestação de
serviços educacionais. Conhecimento do recurso, sem embargo de não inserida a
decisão no rol do art. 1.015 do CPC, tendo em vista não se mostrar razoável a
perspectiva de tolerar o desenvolvimento de todo o processamento perante juiz
potencialmente equivocado. Sistema de recorribilidade diferida que somente se justifica
desde que seja capaz de permitir o controle eficaz, no momento próprio, da justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Agravo de Instrumento no 2284330-48.2019.8.26.0000
decisão interlocutória. Flexibilização imperiosa no caso. Recurso conhecido.
Processual. Competência. Monitória. Cobrança. Prestação de serviços escolares.
Relação de consumo. Cláusula de eleição correspondente ao foro onde sediada a
fundação de ensino, local de cumprimento da obrigação. Local frequentado pelo
aluno. Proximidade, ademais, do foro de domicílio do réu. Abuso não
caracterizado à primeira vista. Decisão de Primeiro Grau reformada para afastar
a declinação de plano. Agravo de instrumento da autora provido” (29a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento no2284144-25.2019.8.26.0000; rel. Des. Fabio
Tabosa; j. 23/04/2020, o destaque não consta do original)
5. Em resumo, o recurso deve ser provido, para reformar a
r. decisão agravada, para afastar a declaração, de ofício, de incompetência do MM Juízo
da causa e as determinações de encaminhamento e redistribuição dos autos, com
determinação do prosseguimento da demanda perante o MM Juízo para o qual foi
distribuída, ficando ressalvado à parte agravada o direito de oferecimento, na ocasião
própria, de exceção de incompetência.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator